Tribunal: TJBA
Processo: 8104307-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104307-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BPN BRASIL S.A

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CILIA BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HUMBERTO GUSTAVO DRUMMOND DA SILVA TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de parcial procedência em ação revisional ajuizada por
Cilia
Brito dos Santos. A sentença reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios prevista no contrato de empréstimo, por superar em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação. A instituição financeira sustenta que a análise da abusividade deve considerar as peculiaridades do caso concreto, e não se limitar ao parâmetro da taxa média.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática que nega provimento à apelação com base em entendimento consolidado do STJ; (
ii
) estabelecer se a estipulação de juros remuneratórios em percentual muito superior à taxa média de mercado autoriza o reconhecimento da abusividade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, IV, do CPC autoriza o relator a negar provimento monocraticamente a recurso que contrariar entendimento firmado em recursos repetitivos, como é o caso do REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73 (atual art. 1.036 do CPC/2015), o qual admite a revisão judicial de juros remuneratórios manifestamente abusivos.

A jurisprudência do STJ, incluindo o REsp 1.821.182/RS, reconhece a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como parâmetro referencial para aferição de abusividade, estabelecendo como limite razoável o percentual de até 1,5 vezes essa média.

No caso concreto, a taxa contratada de 20% a.m. (791,61% a.a.) é 3,85 vezes superior à média de mercado de 5,19% a.m. (83,60% a.a.), ultrapassando em 2,57 vezes o limite de 7,79% a.m. derivado da multiplicação da taxa média por 1,5, o que caracteriza abusividade.

A aplicação de juros em patamar tão elevado coloca o consumidor em desvantagem exagerada, infringindo o art. 51, § 1º, do CDC, especialmente quando inexistem nos autos elementos que justifiquem, com base nas peculiaridades do contrato, a adoção de percentual tão discrepante.

O entendimento adotado na decisão agravada encontra respaldo em jurisprudência reiterada do Tribunal de Justiça da Bahia, que reconhece a abusividade de contratos que superam significativamente o limite de 1,5x a taxa média divulgada pelo Bacen, especialmente em contratos celebrados com a própria agravante.

A tese defendida pela instituição financeira, de que a abusividade não pode ser aferida apenas com base na taxa média de mercado, não afasta a evidência de desequilíbrio contratual no presente caso, dada a discrepância extrema dos percentuais aplicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática que nega provimento à apelação é válida quando fundada em entendimento consolidado do STJ, nos termos do art. 932, IV, do CPC.

A estipulação de juros remuneratórios que superam em mais de 1,5 vezes a taxa média de mercado publicada pelo Banco Central caracteriza abusividade, salvo demonstração concreta das peculiaridades da operação que justifiquem a exceção.

A cobrança de juros manifestamente abusivos enseja o reequilíbrio contratual com fundamento no art. 51, § 1º, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 932, IV; CDC, art. 51, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 11.06.2019; TJ-BA, Apelação Cível 0556431-52.2018.8.05.0001, Rel. Des.
Josevando
Souza Andrade, j. 27.02.2024; TJ-BA, Apelação Cível 8113166-50.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes
Chenaud
, j. 16.07.2024; TJ-BA, Apelação Cível 0506036-43.2017.8.05.0146, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, j. 13.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº.
8104307-45.2023.8.05.0001,
em que figura, como agravante,
BANCO BPN BRASIL S.A.,
e
agravada,

CÍLIA BRITO DOS SANTOS.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de
Sessões,
de
de
2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça